Tribunal: TJBA
Processo: 8035651-73.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8035651-73.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: FLAVIA NUNES DE OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, I E II, DO CP – COM REDAÇÃO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 13.654/18) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/90). CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVANTE ATUALMENTE CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE OU RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, nos autos nº 2000045-95.2022.8.05.0191, não acolheu o pleito de concessão da prisão domiciliar feito pela Reeducanda Flávia Nunes de Oliveira. 2. Apesar da literalidade do art. 117, III, da LEP, em circunstâncias excepcionais, o Tribunal da Cidadania, realizando interpretação finalística da norma e entendendo que o seu objetivo é de se atender ao melhor interesse da criança, tem entendido ser possível a concessão da prisão domiciliar aos presos que cumprem pena em regimes diversos do aberto. Para tanto, deve ser realizada a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da custodiada, bem como deve ser comprovada a excepcionalidade do caso e a imprescindibilidade da sentenciada no seio familiar. 3. Na hipótese, os filhos da Agravante possuem 13 (treze) anos, 08 (oito) anos e 01 (um) ano e 08 (oito) meses e não há documentos nos autos que demonstrem a condição ainda de lactante, tampouco há prova da imprescindibilidade dela aos cuidados dos menores. 4. Impende salientar que apesar da violência e grave ameaça exercida no crime de roubo não ter sido praticada pela Reeducanda, haja vista que limitou o seu agir ao planejamento e apoio logístico do crime, extrai-se da sentença e do acórdão proferido por esta Corte que a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada na sua residência. Além disso, ela foi condenada por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor – art. 244-B, da Lei n° 8.069/90). Estes fatos se afiguram antagônicos à sadia formação dos infantes, seres ainda em desenvolvimento de suas formações éticas, afetivas e sociais. 5. Ademais, apesar de constar no feito a informação que o genitor dos dois filhos mais velhos da Reeducanda encontra-se recluso desde o dia 05.04.2018 (ID 33558087 – fl. 15) e que não há pai registral na certidão de nascimento do filho mais novo, não restou evidenciado que qualquer dos infantes esteja desamparado, de modo que as peculiaridades do caso, especialmente o fato da arma de fogo ter sido encontrada na residência da Agravante, não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão domiciliar a pessoa que cumpre pena em regime diverso do aberto. 6. Por fim, quanto ao argumento subsidiário, acerca do risco de contaminação pela COVID-19, digno de nota que não restou evidenciado que a unidade prisional, aonde se encontra a Reeducanda, esteja infectada, de modo a justificar a excepcional concessão da liberdade. Além disso, atualmente não estamos vivenciando o surto epidêmico, de sorte que não se encontra em elevada proporção, tanto que as restrições sanitárias recomendadas pelas autoridades competentes diminuíram, após o efetivo resultado da vacina. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8035651-73.2022.8.05.0000, no qual figura como Agravante Flávia Nunes de Oliveira e Agravado o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.